Tribunal: TJDFT
Processo: 0707619-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707619-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA ALVES DE PAULA E SILVA AGRAVADO: EVANDO LUIZ DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LIVIA ALVES DE PAULA E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença (Processo no 0026110-92.2013.8.07.0007), ajuizado contra EVANDO LUIZ DE SOUZA, indeferiu novo pedido da agravante de suspensão da marcha processual, determinando a indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito, nos termos do artigo 921, do Código de Processo Civil (ID 56854365, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 15381278), a agravante informa que, na origem, busca satisfação de crédito de valor que já supera R$160.000,00. Diz que após diversas tentativas de recebimento da quantia e depois de muita protelação do agravado com acordos não cumpridos, conseguiu alcançar direitos hereditários do devedor, por meio de penhora no rosto dos autos do inventário, Processo no 0009700-85.2015.8.07.0007, em curso na Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. A constrição se deu sobre o montante de R$77.403,03. Esclarece que o MM. Juízo a quo determinou a averbação da existência do cumprimento de sentença na matrícula do imóvel de propriedade do espólio. Aduz que, após a averbação, requereu a suspensão do feito pelo prazo de 180 dias, até o encerramento do inventário, pedido deferido pelo Juiz singular. Em seguida, requereu a prorrogação, por igual período, mas a concessão se limitou ao prazo de 90 dias. Esgotado tal lapso, solicitou mais 120 dias, o que foi deferido. Anuncia, no entanto, que ante a não conclusão do inventário, reiterou a necessidade de nova suspensão, pleito, todavia, negado, à luz do artigo 313, § 4o, do Código de Processo Civil, sobrevindo determinação judicial de indicação de outros bens passíveis de constrição, no prazo de cinco dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, de igual diploma. Argumenta que a r. decisão hostilizada ignorou o fato de que o feito já está garantido por penhora realizada no rosto dos autos de inventário, inexistindo, pois, necessidade de nova indicação de bens à penhora. Salienta que o agravado é devedor contumaz e que os únicos bens passíveis de penhora são os créditos hereditários já constritos. Assevera, outrossim, que a ausência de concessão do efeito suspensivo pleiteado implicará no arquivamento do feito, prejudicando seu direito de recebimento do crédito. Ao final, pede liminarmente a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada e consequente manutenção da penhora realizada no rosto dos autos do inventário. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular (ID 15381287). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Compulsando os autos de origem, verifico que o MM. Juízo a quo, na espera do desenrolar do processo de inventário, no qual houve penhora de crédito em favor da agravante, concedeu, de fato, inúmeros períodos de prorrogação (IDs 35875315, 3587320, 3587589 e 35875247), em marco temporal que se estende desde julho de 2016. Esse cenário, nos termos da r. decisão agravada, atrai a incidência do artigo 313, inciso, V, a, e § 4o, c/c o artigo 921, ambos do Código de Processo Civil, assim redigidos: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V – quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; § 4° O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. Art. 921. Suspende-se a execução: I – nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; Veja-se, pois, que, por remissão às hipóteses previstas na parte geral, do Código de Processo Civil, autoriza-se a suspensão do feito executivo, pelo prazo máximo de um ano, quando se está no aguardo do desenrolar de outra demanda, como é o caso. Transcorrido tal período, exige-se a continuidade da marcha processual executiva, sob pena de eternização do seu trâmite. É o que revela o § 5o, do mesmo artigo 313, segundo o qual o juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4o. Logo, num cenário de sucessivas prorrogações e da longa data de tramitação da causa (desde 2013), o MM. Juízo a quo determinou o prosseguimento do feito, com a intimação da agravante para que indique, no prazo de 5 dias, outros bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito. De início, importa notar que a Magistrada singular não determinou o arquivamento do feito no caso de descumprimento da ordem, apenas indicando a possibilidade de nova suspensão, nos termos do artigo 921, do Código de Processo Civil. Todavia, a r. decisão agravada deixa margem à dúvida acerca de qual das hipóteses previstas no referido dispositivo estaria amoldada ao caso particular, visto que o inciso I já serviu de amparo para as prorrogações até então deferidas, e o inciso II não poderia ser invocado, porquanto prevê a suspensão em situações nas quais o executado não possui bens penhoráveis, sendo que, na espécie, a agravante galgou a penhora no rosto dos autos do inventário tombado sob o no 0009700-85.2015.8.07.0007. Assim, ao menos num juízo sumário, o que se percebe é que o feito, na fase em que se encontra, não pode ser suspenso, quicá arquivado, pois, se por um lado alcançado o prazo máximo de suspensão de um ano, noutra ponta inexiste inércia evidente da exequente quanto ao seu ônus de indicar bens passíveis de penhora, o que afasta a disciplina constante no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Registro, a respeito de tal temática, julgado desta Egrégia Corte de Justiça, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO. PENHORAS REALIZADAS. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. A existência de uma penhora no rosto dos autos e a penhora de um imóvel impõem o prosseguimento do processo de execução, e não o seu arquivamento por ausência de bens penhoráveis. (...) (Acórdão 1022261, 07026501720178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 8/6/2017) Em acréscimo, destaco que o informe processual juntado pela agravante via petição de ID 56442763 (dos autos de origem) demonstra que já houve apresentação de últimas declarações pelo inventariante, a revelar que o processo está em estágio processual avançado. Desse modo, o direito alegado é provável, porquanto a r. decisão agravada não está fundada em amparo legal adequado às circunstâncias fáticas peculiares evidenciadas. Também há perigo na demora, tendo em vista que a consequência imediata da não localização de bens é a suspensão do processo executivo. Ainda, a suspensão do decisum não implicará em prejuízos ao agravado. Ressalto, por fim, que o entendimento prefacial ora alcançado não exime a agravante de manter as diligências de procurada de bens passíveis de penhora, à luz do ônus que lhe recai por força do artigo 798, inciso II, c, do Código de Processo Civil. Portanto, presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a medida deve ser deferida, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de modo a impedir a imediata eficácia da decisão atacada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator